Tribunal: TCU
Processo: 031.248/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em decorrência de desvio de objeto de convênio que tinha por objetivo a construção do Projeto Orla.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Wilson de Moura Teixeira e Anilton Moreira de Menezes contra o Acórdão 2841/2012-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. do Acórdão 2841/2012-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares as contas de Nélio Afonso Borges, José Wilson de Moura Teixeira e Anilton Moreira de Menezes; 9.4. dar ciência aos recorrentes, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.